Tribunal: TJBA
Processo: 8007848-06.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007848-06.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ERICK CAMPOS SANTOS

Advogado(s)
:
GISLEIDE ALMEIDA DE OLIVEIRA

APELADO: 10.669.949 MARCELO TORRES GUERRA e outros

Advogado(s)
:
NATANAEL OLIVEIRA DO CARMO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA IMPRENSA. DIREITO DE IMAGEM. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reformou sentença de primeiro grau, condenando o embargante ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da divulgação de imagem associada a suposta prática criminosa sem adequada verificação dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em contradições ao analisar a responsabilidade civil da imprensa, a configuração da culpa grave e a identificação pela imagem divulgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou expressamente todas as questões controvertidas, aplicando corretamente o Tema 1167 do STJ sobre responsabilidade subjetiva da imprensa e fundamentando adequadamente a configuração da culpa grave pela falta de verificação mínima dos fatos.

Os Embargos de Declaração, recurso de fundamentação vinculada, somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada pelo colegiado.

Não se caracteriza contradição quando o julgado apresenta fundamentação coerente e lógica, analisando adequadamente os elementos fáticos e aplicando corretamente a legislação pertinente e a jurisprudência consolidada.

O aclaratório constitui instrumento integrativo que visa exclusivamente corrigir vícios formais do julgado, não se prestando a veicular inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo órgão julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada pelo colegiado, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Não há contradição quando o acórdão apresenta fundamentação coerente, analisando adequadamente os elementos controvertidos e aplicando corretamente a legislação e jurisprudência aplicáveis.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º, 80 e 81.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1167 (REsp 1.634.851/DF); EDcl no MS 21.315-DF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração Cível nº 8007848-06.2021.8.05.0274
, oriundos da Comarca de Vitória da Conquista, em que figuram como Embargante
MARCELO TORRES GUERRA-ME
e Embargado
ERICK CAMPOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se incólume o acórdão vergastado.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03